Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DO VALOR DA FATURA EM CONTA CORRENTE. CLARA PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ENQUANTO NÃO SALDADA A DÍVIDA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. Uma vez que a apelante já é beneficiária da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade formulado em sede de recurso, implicando no não conhecimento do apelo quanto ao ponto.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Ao contrário do que argumenta a apelante, o contrato firmado entre as partes não permite a simples revogação da autorização do pagamento de débito em conta corrente a fim de que sejam suspensos os descontos. Isso porque, eventual cancelamento da autorização, com a modificação da forma de pagamento, está condicionada à necessária renegociação da dívida. 3.1. Assim, competia à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, ao menos indicar uma forma para adimplir o saldo devedor, caso quisesse realizar o cancelamento da autorização dos descontos. Entretanto, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.
4. Quanto ao dever de informação, verifica-se do contrato firmado que as cláusulas estão redigidas de forma clara, havendo, ainda, resumo quanto às principais obrigações das partes. 4.1. Não fosse isso, a própria exordial relata que o réu informou não ser possível a suspensão dos descontos enquanto não saldada a dívida, exatamente como previsto no contrato. 4.2. Por conseguinte, não se vislumbra a existência de qualquer falha no dever de informação pela instituição financeira, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe é imposto por força do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
5. Observada a regularidade da relação jurídica discutida nos autos e dos descontos realizados na conta corrente da autora, bem como considerando não ter sido comprovada qualquer falha no dever de informação pela instituição financeira, não se revela cabível reconhecer a responsabilidade civil do réu, tampouco condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais à autora.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.